Tribunal: TJSP
Processo: 2011062-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011062-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERÔNICA
GOMES DE LIMA, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011062-08.2020.8.26.0000 -Voto no 43343
2
VOTO No.: 43343
AGRAVO No: 2011062-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: VERÔNICA GOMES DE LIMA
AGVDO.: BANCO SANTANDER S/A
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulada pela
autora, sob o fundamento de que a autora possui rendimento bruto
de mais de R$ 6.000,00 e líquido de mais de R$ 3.500,00 mensal,
renda razoável para arcar com as custas do processo, cerca de R$
300,00 (fl. 41 dos autos da ação principal).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
A autor narra que não aufere renda mínima para
declarar imposto de renda, nem para sobreviver com dignidade, não
tendo condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirma que
está desempregada, conforme CTPS à fl. 07 (fls. 01/15).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011062-08.2020.8.26.0000 -Voto no 43343
3
O CPC disciplinou a matéria relativa à concessão
da gratuidade da Justiça nos artigos 98 e seguintes, merecendo
destaque, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural (fl. 20 dos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011062-08.2020.8.26.0000 -Voto no 43343
4
principal) goza de presunção juris tantum de veracidade.
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza é
feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Destarte, prevalece a declaração de insuficiência de
recursos financeiros.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator